Tribunal: TJDFT
Processo: 0714469-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPRESSÕES INJURIOSAS. DANO MORAL CONFIGURADO (CF, ARTIGO 5o, V E X C/C CC, ARTIGO 186). VALOR PROPORCIONAL AO GRAVAME SOFRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Em 16.4.2019, a requerida, por ter sido flagrada a depredar placa de advertência de condomínio residencial, teria sido chamada ao escritório do requerente (síndico), com vistas à elucidação do fato e recebimento de multa. Aduz o requerente que a moradora passou a ofendê-lo (“seu louco, eu não fiz nada disso” e “você não é homem”) e, ao mesmo tempo, tentou retirar à força a notificação de suas mãos. Assevera que todo o ocorrido foi presenciado pelo presidente do conselho fiscal do condomínio, que se encontrava no escritório, e por moradores que transitavam nas imediações.
II. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (ofensas e constrangimentos), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (“e-mails” enviados ao proprietário do imóvel da requerida – ID 14654473; boletim de ocorrência policial n. 5.052/2019 – ID 14654472; e depoimento judicial, colhidos sob o crivo do contraditório – ID 14654504).
III. Em destaque, a oitiva da testemunha compromissada (ID 14654504), a qual foi segura ao afirmar que a requerida, após assistir ao vídeo do circuito interno de TV do condomínio, ficou extremamente nervosa e agressiva, momento em que começou a gritar e falar alto, bem como chamou o requerente de “louco” e que ele “não era homem”.
IV. Afetados os atributos da personalidade da vítima, configura-se o direito à compensação por danos morais, sobretudo em razão da humilhação sofrida (CF, Artigo 5o, V e X c/c CC, Artigo 186).
V. Em relação ao quantum do dano moral, deve-se prestigiar a estimativa razoavelmente fixada (R$ 500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, Art. 98, § 3o).